Tribunal: TJPA
Processo: 0000406-49.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000406-49.2014.8.14.0039

APELANTE: RONES JOSE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, DO CP. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. AMEAÇA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA APRECIAR NEGATIVAMENTE O REFERIDO VETOR. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL POR INEXISTIREM OUTROS VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O único vetor judicial que militou contra o recorrente foram as circunstâncias do delito que foram apreciadas de forma incorreta, tendo em vista que a ameaça já é punida pelo próprio tipo penal, motivo pelo qual, ante a inexistência de outros vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, a pena definitiva deve ser imposta no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

2.

A denúncia foi recebida em 18/02/2014 (doc. id nº 6331112) e o apelo foi julgado em 21/03/2022. Dessa forma, entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 08 (oito) anos, motivo pelo qual a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 109, inc. IV c/c 110, §1º, todos do CP.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar

provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, bem como declarar extinta a sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RONES JOSÉ DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 53 (cinquenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que houve bis in idem na valoração das circunstâncias do crime, uma vez que que o juízo sentenciante se utilizou da ameaça para valorar o vetor judicial em seu desfavor e esse fato já é punido pelo próprio tipo penal.

Pediu o provimento do apelo a fim de ver reduzidas suas penas.

Em contrrrazões, o recorrido defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 26/01/2014, na cidade de Paragominas, o apelante subtraiu, mediante amaça de morte, os telefones celulares das vítimas Ana Paula Costa Rodrigues e Milane de Andrade Cardoso, sendo preso em flagrante por uma guarnição da polícia militar.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que houve bis in idem na valoração das circunstâncias do crime, uma vez que que o juízo sentenciante se utilizou da ameaça para valorar o vetor judicial em seu desfavor e esse fato já é punido pelo próprio tipo penal.

Com efeito, na sentença condenatória (doc. Id nº 6331138, p. 4), apenas o vetor das circunstâncias do delito militou em desfavor do apelante, sendo valorado com a seguinte fundamentação:

“verifica-se que a circunstância do crime revelam uma circunstância especial, apta a influir na pena-base, tendo em vista a intensidade da conduta do réu, que desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, caracterizada pela grave ameaça às vítimas (promessa de dar um tiro), causando temor nas vítimas, a ponto de viciar a vontade das mesmas e evitar uma eventual reação;

Como se observa, o juiz sentenciante se utilizou da ameaça para valorar negativamente o vetor das circunstâncias judiciais, incorrendo, desse modo, em bis in idem, pois esse fato já é punido pelo próprio tipo penal.

Por isso, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Ocorre que a denúncia foi recebida em 18/02/2014 (doc. id nº 6331112) e o apelo foi julgado em 21/03/2022. Dessa forma, entre esses dois marcos temporais transcorreram mais de 08 (oito) anos, motivo pelo qual a punibilidade do recorrente está extinta pela prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 109, inc. IV c/c 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/03/2022